Tribunal: TJSP
Processo: 1022040-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da exigência no caso em tela –

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de manter a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Ilegitimidade da exigência no caso em tela – Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço - Recurso nesta parte improvido.
SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Interesse recursal – Pretensão da ré-apelante de discutir a respeito da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e dos juros remuneratórios – Ré que não foi sucumbente nesses tópicos - Ausência de interesse recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022040-26.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado EMERSON
MASOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022040-26.2018.8.26.0002 -Voto no 47423
2
VOTO No: 47423
APEL.No: 1022040-26.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
APDO. : EMERSON MASOLA
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão da apelante de
manter a cobrança da tarifa de “avaliação do bem” - Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal
tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto Ilegitimidade da exigência no
caso em tela Ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço - Recurso nesta parte improvido.
SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada Hipótese em que o consumidor não pôde optar
pela seguradora de sua preferência Venda casada configurada -
Ilegitimidade do referido encargo
Recurso nesta parte
improvido.
RECURSO Interesse recursal Pretensão da ré-apelante de
discutir a respeito da legalidade da cobrança da tarifa de registro
de contrato e dos juros remuneratórios
Ré que não foi
sucumbente nesses tópicos - Ausência de interesse recursal
Recurso nesta parte não conhecido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional
de
contrato
movida
pelo
apelado,
alegando, em síntese, que: as tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem foram julgadas válidas
pelo STJ; não há que se falar em venda casada do
seguro; os juros não sofrem limitação.
Efetuou-se o preparo.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
aduzindo que deve haver demonstração da realização
do serviço.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022040-26.2018.8.26.0002 -Voto no 47423
3
Patente
que
a
relação
estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com
efeito, deverão ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado pelo
STF
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o propósito
da ação de revisão demonstram, por si só, que o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado
como
hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário visando à compatibilização das cláusulas
contratuais com os ditames legais, em especial com o
Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença considerou abusivas as
cobranças da tarifa de avaliação do bem e do seguro
e não merece reforma.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados por terceiros, comissão do correspondente
bancário, tarifa de avaliação do bem e despesa com o
registro do contrato, nos seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação
do
serviço
a
ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos
celebrados
a
partir
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022040-26.2018.8.26.0002 -Voto no 47423
4
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (REsp.
1.578.553/SP 2a Seção Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO j. 28.11.2 018
DJe. 06.12.2 018)
No
caso
em
apreço,
a
instituição
financeira não trouxe em sua resposta nenhum laudo
de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado.
Dessarte, nos termos do art. 51, IV, do
CDC, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse
tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço e
o valor cobrado indevidamente (R$ 395,00) deve mesmo
ser restituído ao autor, de forma simples, conforme
determinado na r. sentença.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade
de
descaracterização
da
mora
na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das
cobranças descritas anteriormente, nos seguintes
termos:
“1. - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022040-26.2018.8.26.0002 -Voto no 47423
5
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2. - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a
contratar
seguro
com
a
instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP
2a Seção

Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO j.
12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão, não
foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de
sua preferência, já que a instituição financeira
indicou a seguradora “Zurich Santander Brasil Seg.
Prev.
S/A”
(fls.
37/38),
de
titularidade
da
seguradora “Santander Financiamentos”, ou seja, do
mesmo grupo econômico da ré, razão pela qual há de
se reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar
da
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 36), a
referida cláusula contratual não assegura liberdade
na escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme
orientação
do
E.
STJ,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva tal
cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e o
valor cobrado indevidamente (R$ 1 028,56) deve mesmo
ser restituído ao autor, de forma simples, conforme
determinado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022040-26.2018.8.26.0002 -Voto no 47423
6
Por fim, não merece conhecimento o
recurso no tocante à tarifa de registro de contrato
e
aos
juros
remuneratórios,
por
ausência
de
interesse recursal, tendo em vista que tais encargos
não foram considerados abusivos.
Ante o exposto, conhece-se em parte do
recurso
e,
na
parte
conhecida,
nega-se-lhe
provimento.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator